Tribunal: TJMT
Processo: 1019681-24.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019681-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SENOIR APARECIDA TIZZIANI - CPF: 899.972.989-34 (ADVOGADO), GLORIA MARIA DA COSTA - CPF: 103.781.701-04 (AGRAVANTE), KIANNE AUXILIADORA COSTA NISZCZAK - CPF: 021.968.901-62 (AGRAVADO), JOILTON JOSE LEITE - CPF: 522.955.751-68 (ADVOGADO), VALDIQUE TADEU SEGURO - CPF: 325.591.431-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FREDERICO LEONARDO SEGURO - CPF: 011.187.531-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019681-24.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REVOGADO – HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS EFICIENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Necessidade de demonstração do estado de hipossuficiência. Hipótese em que não foi apresentada comprovação suficiente.

A declaração de hipossuficiência, por si só, não se revela como documento suficiente para a parte obter o deferimento do pedido de assistência judiciária.

A comprovação da alegada hipossuficiência também é condição para a análise e para eventual deferimento do benefício postulado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
GLÓRIA MARIA DA COSTA
, representada por seus curadores
Valdique Tadeu Seguro e Frederico Leonardo Seguro
, contra decisão que na Audiência de Instrução e Julgamento realizada na
Ação de Anulação de Negócio Jurídico c.c Reintegração de Posse,
movida em desfavor de
KIANNE AUXILIADORA COSTA NISZCZAK,
revogou o benefício da assistência judiciária e determinou que a autora proceda ao recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
cancelamento da distribuição e consequente extinção do feito sem julgamento do mérito
(id 67239999 na origem).

Em síntese, aduz que inicialmente fora concedido o benefício, mas revogado na audiência de instrução e julgamento, o que merece reforma, porquanto é idosa, enferma, portadora de mal de Alzheimer em fase avançada, cuja patologia requer ajuda de terceiros.

Defende que apesar de receber salário bruto de R$16.000,00, tem despesas elevadas decorrentes dos cuidados de profissionais da saúde que necessita, além das despesas com remédios e tratamentos médicos especializados.

Destaca que mora de aluguel ao custo de R$1.500,00 e o único imóvel de sua propriedade é o objeto da presente ação anulatória.

Informa que antes da interdição da recorrente, foram contratados vários empréstimos que totalizam R$ 5.385,98 mensais, além de que é descontado o valor de R$1.591,92, relativo a contribuições sociais; R$1.970,00 referente a plano de saúde; R$680,00 em supermercado e R$3.000,00 com despesas pessoais, como remédios, vestuário, honorários advocatícios, entre outros.

Argumenta que a condição meramente econômica não afasta o direito ao benefício, mormente quando evidenciada a impossibilidade financeira de ingressar em juízo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, frente a insuficiência de recursos disponíveis, exatamente como é o caso da agravante.

Além de ser idosa, com idade superior a 65 anos e ter renda mensal líquida inferior a 10 (dez) salários mínimos, defende que deve ser isenta do pagamento das custas, como prevê a Lei Estadual n° 3.350, em seu artigo 17, X.

Requer o provimento do recurso para que seja mantido o benefício da assistência judiciária em seu favor.

Foi concedida a medida liminar (id
107828495).

Na contraminuta, a agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de juntada de documentos essenciais e, no mérito, o desprovimento do recurso (i
d. 108236960).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id 112991977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019681-24.2021.8.11.0000

VOTO PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS

A preliminar suscitada pela agravada de não conhecimento do agravo pela falta da juntada dos documentos obrigatórios mencionados no art. 1017, I, do CPC, não comporta acolhida.

Ocorre que o processo em primeiro grau tramita na modalidade eletrônica, o que, na esteira do art. 1017, § 5º do CPC, dispensa a apresentação de documentos considerados obrigatórios (art. 1017, I, CPC), bem como da declaração feita pelo advogado (art. 1017, II, do CPC).

Posto isso,
rejeita-se a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

O recurso é contra decisão que revogou a assistência judiciária gratuita e determinou
que a autora agravante proceda ao recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
cancelamento da distribuição e consequente extinção do feito sem julgamento do mérito.

Cinge-se a controvérsia em saber se é o caso de conceder o benefício da assistência judiciária gratuita aos agravantes.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2º, 3º, 4º, do CPC, preceitua:

“Art. 99. (...)

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e
demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

No caso em exame, apesar de toda documentação juntada pela agravante, especialmente a cópia da declaração de imposto de renda dos últimos três anos, conclui-se que agiu com acerto a decisão que revogou o benefício outrora concedido em favor da agravante.

A declaração do IPRF exercício 2021 evidencia que aferiu rendimentos isentos e não tributáveis na ordem de R$82.308,33 (id 107586472- pág.3), além de que é beneficiária

de pensão alimentícia em razão do falecimento de seu ex-cônjuge que era servidor federal, no valor mensal de R$16.276,05, relativo ao mês de julho de 2021, e mesmo com os descontos em folha, a renda é de R$9.914,50 (id
63380418 - Pág. 1 na origem).

Já no que tange as despesas, importante consignar que apesar de afirmar que o imóvel em que a agravante reside é alugado pelo valor mensal de R$1.500,00, os recibos juntados foram emitidos em nome de Valdique Tadeu Seguro (id 107586474 - Pág. 3) e não há prova outra que indique que é a recorrente quem realiza o pagamento.

De igual modo, as despesas comprovadas com supermercado são de R$680,00, mensalidade com plano de saúde de R$
2.062,88 (Id

107586475), faz uso de medicação de uso contínuo para o tratamento do Mal de Azheimer, cujos comprovantes somam R$ 528,47(Id 107586476 ) e necessitou de serviços de cuidador ao custo de R$ 1.500,00 por 10 diárias (Id. 63380412 na origem) e muito embora afirme ter custos excedente de outros R$3.000,00, com vestuário, honorários advocatícios, não vieram acompanhados dos respectivos e necessários comprovantes.

Do exposto, em que pese a comprovação de algumas despesas, certo é que as circunstâncias, quando sopesadas com a renda da agravante, não indicam a insuficiência de recursos financeiros necessária à concessão do benefício da assistência judiciária voltada a quem efetivamente não tem condições econômicas de custear o processo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568 DO STJ. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

4. “
A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica
. (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019) (Destaquei)

5. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

6. Recurso desprovido.”
(N.U 1018266-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESPÓLIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA E INEQUÍVOCA – INDEFERIMENTO – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo quando encontrar nos autos elementos que contraponham a alegação de precariedade econômica
.

Em se tratando de espólio, a prova da hipossuficiência deve ser robusta e inequívoca.”
(N.U 1016976-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021) (grifei)

Por fim, não há se falar em aplicação da Lei
Estadual n°
3.350/1999
, porquanto o normativo diz respeito às Custas Judiciais e Emolumentos dos Serviços Notariais e de Registros no
Estado do Rio de Janeiro
, enquanto a presente anulatória tramita no Estado de Mato Grosso, cujas custas, despesas e emolumentos judiciais são regidas pela
Lei 11.077/2020
.

Com essas considerações,
mantém-se a decisão que revogou o benefício da assistência judiciária em favor da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022